Tribunal: TJDFT
Processo: 0751849-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751849-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA SANTANA DOS SANTOS contra decisão que, em ação declaratória movida contra os agravados, indeferiu a tutela de urgência requerida (Id. 216831647, dos autos n.o 0709314-87.2024.8.07.0010). Em suas razões recursais Id 66955256, afirma estar sendo cobrada por valores efetivamente pagos, inclusive tendo seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Apesar de ter sido indeferida a tutela de urgência na origem, defende ter demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações, estando a decisão agravada eivada de vício por falta de fundamentação. Argui que toda negativação ou protesto gera dano de difícil reparação, constituindo abuso e grave ameaça, abalando o prestígio creditício de que gozava a agravante na praça. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para retirar o nome da agravante dos quadros de negativação. Requer, preliminarmente, a cassação da decisão vergastada por ausência de fundamentação. No mérito, caso não acolhida a preliminar, a reforma do decisum para confirmar a tutela de urgência consistente na retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Concedida a gratuidade da justiça à agravante na origem- Id 216831647. É o relatório. DECIDO. De início, esclareça-se que a análise da alegada nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, será feita quando da apreciação do recurso pelo Colegiado, com eventual adentramento no mérito recursal. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, não se constata de plano nem a probabilidade do direito nem o perigo da demora ensejador da antecipação da tutela recursal. Os documentos Ids 66956763/ 66956764 não demonstram cabalmente a inscrição do nome da autora agravante em cadastros de restrição ao crédito, a exemplo do SERASA/SPC. Depreende-se dos referidos documentos que os registros questionados estão no sistema REGISTRATO, disponibilizado pelo Banco Central, o qual não se trata de cadastro restritivo, conforme esclarecimento que se extrai do sítio do BACEN: “O Registrato é um sistema em que você consulta, de graça, empréstimos em seu nome, bancos onde tem conta, chaves Pix cadastradas,cheques sem fundos e dados de compra ou venda de moeda estrangeira.” (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato) A própria resposta do banco agravado – Id 66956764 – esclarece igualmente não se tratar de registro negativo, senão de mera informação financeira do consumidor junto ao Sistema Financeiro Nacional, a exemplo de dívidas contraídas ainda não vencidas. Ainda, a agravante refere em abstrato supostos prejuízos advindos do registro, porém não demonstrou em concreto eventual dano ou seu risco iminente, tal como a limitação de acesso a crédito. Assim, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, o direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora